Tribunal: STJ
Processo: 4962403-35.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2217678 - MG(2025/0207251-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: WASHINTON LUIS GONCALO
ADVOGADO
: DOUGLAS LUCIO CAMPOS - MG138788
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO
ESTUDO. CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS REALIZADOS
NA MODALIDADE A DISTÂNCIA – CENED. REMIÇÃO DE PENA
DEFERIDA PELO JUÍZO
E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE
A QUO
ORIGEM. ENTIDADE NÃO CONVENIADA NEM CREDENCIADA.
ILEGALIDADE.
1. Do que se extrai dos autos, no caso concreto, a instituição que ministrou
o curso a distância não possui convênio com a unidade prisional nem o
credenciamento necessário junto ao MEC, de maneira que a decisão
concessiva colide com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
firmada no Recurso Especial repetitivo n. 2.087.212/MG.
2. Dessa forma, a remição de pena concedida mostra-se inaplicável no
presente caso, razão pela qual se impõe a reforma da decisão recorrida.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54540026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: d3015811-5587-44fb-a7f6-ec7c8a2a4872

RECURSO ESPECIAL No 2217678 - MG (2025/0207251-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: WASHINTON LUIS GONCALO
ADVOGADO
: DOUGLAS LUCIO CAMPOS - MG138788
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO
ESTUDO. CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS REALIZADOS
NA MODALIDADE A DISTÂNCIA – CENED. REMIÇÃO DE PENA DEFERIDA
PELO
JUÍZO

E
MANTIDA

PELO
TRIBUNAL
DE

A
QUO
ORIGEM.
ENTIDADE
NÃO
CONVENIADA
NEM
CREDENCIADA.
ILEGALIDADE.
1. Do que se extrai dos autos, no caso concreto, a instituição que ministrou o
curso a distância não possui convênio com a unidade prisional nem o
credenciamento necessário junto ao MEC, de maneira que a decisão
concessiva colide com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
firmada no Recurso Especial repetitivo n. 2.087.212/MG.
2. Dessa forma, a remição de pena concedida mostra-se inaplicável no
presente caso, razão pela qual se impõe a reforma da decisão recorrida.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de
, com fundamento no
alínea
, da Constituição Federal,
Minas Gerais
art. 105, inciso III,
a
no qual se insurge contra o acórdão proferido no Agravo de Execução Penal n.
1.0693.18.002594-4/002, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim
ementado (fls. 51/52):
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. METODOLOGIA DE
ENSINO À DISTÂNCIA. CERTIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA.
FISCALIZAÇÃO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESNECESSIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA52926903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/12/2025 08:38:42
Código de Controle do Documento: a5bb009c-bfc4-4245-bae0-c822558ad725

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a
remição de pena ao sentenciado em razão de curso realizado por metodologia de
ensino à distância.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a remição de pena pelo
estudo realizado à distância exige controle e fiscalização direta pelo estabelecimento
prisional, além de credenciamento específico da instituição educacional junto ao
Ministério da Educação (MEC).
III. Razões de decidir
3. A Lei de Execuções Penais (LEP) prevê a possibilidade de remição de pena
pelo estudo, desde que haja certificação por instituição educacional competente, sem
diferenciar ensino presencial ou à distância (art. 126, § 2o, da LEP).
4. A Resolução CNJ no 391/2021 reforça o entendimento de que a remição
pode ocorrer por práticas educacionais à distância, bastando a certificação dentro da
carga horária mínima exigida, não impondo qualquer necessidade de fiscalização
direta pelo estabelecimento prisional.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem admitido a remição de pena
por atividades educacionais realizadas à distância, desde que certificadas por
instituição credenciada no sistema educacional, mesmo sem vínculo formal com o
sistema prisional.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A remição de pena pelo estudo realizado à distância é
válida quando certificada por instituição de ensino e no cumprimento da carga horária
mínima, não sendo exigível o acompanhamento direto por servidor do sistema
prisional.”
Dispositivos relevantes citados: LEP,
Resolução CNJ no 391/2021.
art. 126;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 416.050/SC; TJMG, Ag. Execução
Penal 1.0000.23.351259-9/001.
V.V.: 1. A remição pela participação em atividades sociais educativas não-
escolares, dentre as quais se encontram os cursos de qualificação profissional à
distância, pressupõe o credenciamento da instituição de ensino junto ao SISTEC e o
seu convênio com a unidade prisional, nos termos da Resolução no 391/2021 do
CNJ.
2. As atividades de socialização e de educação não-escolar devem ser
integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional,
conforme determina o
°, inciso II, da Resolução n° 391/2021 do CNJ.
art. 2
3. Ausente comprovação de que a instituição de ensino possua
credenciamento junto ao SISTEC para ofertar o curso realizado pelo reeducando,
tampouco tenha convênio com a unidade prisional para ofertar os cursos
profissionalizantes à distância, deve ser indeferido o pedido de remição da pena.
A parte recorrente alega violação dos arts. 126, § 1o, inciso I, e § 2o, da
(Lei de Execução Penal), sustentando as seguintes teses:
Lei n. 7.210/1984
ofensa ao
§ 1o, inciso I, ao afirmar que não foi possível aferir o número exato de horas
art. 126,
estudadas e o cumprimento do limite diário de 4 horas, em razão da metodologia do
curso a distância da Escola CENED, o que impediria a remição; violação do
§
art. 126,
2o, ao argumentar que, para estudos na modalidade a distância, é indispensável
certificação por autoridade educacional competente, convênio prévio da instituição com a
unidade prisional, supervisão pela Administração Prisional, acompanhamento judicial e
fiscalização pelo Ministério Público, o que não ocorreu no caso; e que a remição por
curso a distância exige que a instituição seja autorizada ou conveniada com o poder
público, integrada ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, com carga horária
Documento eletrônico VDA52926903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/12/2025 08:38:42
Código de Controle do Documento: a5bb009c-bfc4-4245-bae0-c822558ad725

definida, conteúdo programático e registro de participação, requisitos não atendidos pela
Escola CENED no curso realizado pelo apenado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 88/90.
O recurso foi admitido na origem (fls. 93/95).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo provimento do recurso especial, destacando a necessidade de
habilitação da instituição para ministrar os cursos e a ausência de convênio e
credenciamento da Escola CENED para o curso concluído pelo apenado (fls. 104/107).
É o relatório
VOTO
Razão assiste ao recorrente.
Nos termos do art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal, o estudo realizado na
modalidade a distância deverá ser certificado pelas autoridades competentes.
Da mesma forma, a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) estabelece que tais atividades devem integrar o projeto político-pedagógico da
unidade prisional, devendo ser oferecidas exclusivamente por instituições de ensino
devidamente autorizadas ou conveniadas com o poder público, a fim de garantir a
adequada fiscalização quanto à carga horária, conteúdo programático, referenciais
teóricos e metodológicos, bem como os registros de frequência.
Ao manter a remição da pena calcada em participação de atividade não escolar
, o voto condutor do acórdão exarado no julgamento do agravo de execução penal
consignou o seguinte (fls. 62/65):
[...]
Importa salientar, ainda, que a Lei de Execução Penal exige tão somente a
certificação, pela autoridade educacional competente, dos cursos frequentados -
tanto aqueles desenvolvidos de forma presencial quanto a distância -, não havendo
nenhuma exigência no tocante a fiscalização das atividades por parte do
estabelecimento prisional.
De mais a mais, a legislação nem mesmo estabelece a exigência de que a
instituição de ensino, onde o reeducando realizou o curso profissionalizante, esteja
conveniada com a unidade prisional.
Salienta-se que a Escola Centro de Educação Profissional – CENED é uma
instituição educacional privada que integra o sistema de ensino do Distrito Federal,
na modalidade de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, credenciada na
Documento eletrônico VDA52926903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/12/2025 08:38:42
Código de Controle do Documento: a5bb009c-bfc4-4245-bae0-c822558ad725

Secretaria de Estado de Educação do DF (Portaria 27/2014-SEDF, DODF n.o 30, de
e Portaria no 54/2018 SEDF DODF no 44, de
). Por outro
10/02/2014
06/03/2018,
lado, como bem salientado pelo Parquet, a referida instituição não possui
a credencial para ofertar o curso realizado pelo reeducando, o que é possível de ser
averiguado por simples consulta ao Sistema Nacional de Informações da Educação
Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação.
[...]
Na espécie, comprovadas e certificadas as atividades educacionais à distância,
ministradas pela Escola CENED, o sentenciado faz jus à remição de pena pelo
período correspondente à carga horária do curso realizado.
Portanto, tendo em vista que o sentenciado preenche as normas do
ordenamento jurídico, bem como as diretrizes da Recomendação n.o 391/2021 do
CNJ, a remição é medida que se impõe, nos moldes do
da LEP.
art. 126
[...]
Ante o exposto, divirjo do em. Relator e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a r. decisão proferida em primeiro grau.
Do que se extrai dos autos, no caso concreto, a instituição que ministrou o
curso a distância não possui convênio com a unidade prisional, nem o credenciamento
necessário junto ao MEC, de maneira que a decisão concessiva colide com a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, firmada no Recurso Especial repetitivo n. 2.087.212
/MG, vejamos:

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA N. 1.236 DO STJ. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO
A DISTÂNCIA. REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. TESE FIXADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que
manteve a decisão de concessão de remição de pena ao reeducando pela conclusão
de cursos na modalidade de ensino a distância sem exigência de credenciamento da
instituição de ensino na unidade prisional.
2. O Ministério Público alegou ter sido violado o
§§ 1o, I, e 2o, da Lei
art. 126,
de Execução Penal - LEP, sustentando que a ausência de convênio da instituição de
ensino com a unidade prisional inviabiliza a fiscalização das atividades e a aferição
da carga horária diária efetivamente cumprida, sendo necessário o cumprimento dos
requisitos previstos na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça -
CNJ.
3.
Afetação como Recurso Especial Repetitivo dos paradigmas e
nos termos
REsp n. 2.085.556/MG, REsp n. 2.086.269/MG
REsp n. 2.087.212/MG,
dos art. s 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, como Tema n. 1.236 do STJ,
para formação de precedente vinculante (CPC,
III), delineada a seguinte
art. 927,
questão: "Definir se, para obtenção da remição da pena pela conclusão de curso na
modalidade a distância, a instituição de ensino deve ser credenciada junto à unidade
prisional em que o reeducando cumpre pena para permitir a fiscalização das
atividades e da carga horária efetivamente cumprida pelo condenado."
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena por estudo
a distância pode ser concedida sem comprovação de que as atividades foram
oferecidas por instituições certificadas e fiscalizadas pelos órgãos competentes,
incluindo o credenciamento/autorização da instituição de ensino pela unidade ou
sistema prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A remição de pena pelo estudo a distância deve observar os requisitos
previstos no
§ 2o, da Lei de Execução Penal e na Resolução n. 391/2021 do
art. 126,
Documento eletrônico VDA52926903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/12/2025 08:38:42
Código de Controle do Documento: a5bb009c-bfc4-4245-bae0-c822558ad725

Conselho Nacional de Justiça, sendo necessária a certificação por autoridades
competentes e a integração ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade
prisional.
6. A concessão da remição de pena pelo estudo a distância - EAD requer
comprovação da frequência efetiva do cumprimento das horas diárias exigidas e do
credenciamento da instituição pelo sistema prisional.
7. No caso concreto, a instituição de ensino não possuía convênio com a
unidade prisional, não atendendo aos requisitos que devem ser observados para
viabilizar a remição de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso provido.
Tese de julgamento e de solução do Tema n. 1.236 do STJ: "A remição de
pena em razão do estudo a distância - EAD demanda a prévia integração do curso
ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade ou do sistema prisional, não
bastando o necessário credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-se a
comprovação de frequência e realização das atividades determinadas."
[...]
(
Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJEN de
REsp n. 2.087.212/MG,
)
12/11/2025.
Dessa forma, a remição de pena concedida mostra-se inaplicável no presente
caso, razão pela qual se impõe a reforma da decisão recorrida.
Ante o exposto,
ao recurso especial para cassar a remição
dou provimento
de pena concedida ao recorrido.
Documento eletrônico VDA52926903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/12/2025 08:38:42
Código de Controle do Documento: a5bb009c-bfc4-4245-bae0-c822558ad725

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.217.678 / MG
Número Registro: 2025/0207251-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00196080220238130693
00259449520188130693
10693180025944001
10693180025944002
10693180025944003 196080220238130693 259449520188130693 49624033520248130000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: WASHINTON LUIS GONCALO
ADVOGADO
: DOUGLAS LUCIO CAMPOS - MG138788
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54471683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:03
Código de Controle do Documento: 745aaf8f-2bf0-4e26-acf8-9d2ed3020de4

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:03
Código de Controle do Documento: 745aaf8f-2bf0-4e26-acf8-9d2ed3020de4